Tribunal: TJSP
Processo: 1000007-85.2016.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000565226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1000007-85.2016.8.26.0366/50000, da Comarca Mongaguá, em
que são embargantes JOSÉ MANOEL DA SILVA (ESPÓLIO) e EDSON DA SILVA
(INVENTARIANTE), é embargado SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram o embargos, considerado como efetivado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000007-85.2016.8.26.0366/50000
Voto no 25.801
Embargos de Declaração Cível No 1000007-85.2016.8.26.0366/50000 Comarca:
Mongaguá
Embargtes: José Manoel da Silva e EDSON DA SILVA
Embargado: Savoy Imobiliária Construtora Ltda.
Voto no 25.801
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado como
efetivado o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 415/421.
Os Embargantes alegam, em síntese, que o julgado
apresenta omissão, na análise da alegação de que encontravam-se na posse desde
27.7.1987, quando adquiriram os direitos possessórios de uma chácara que, quando das
aberturas das ruas no loteamento, descobriu-se que se tratava de 14 lotes de terreno,
sendo a chácara cortada pela via pública, sem nunca ter ocorrido oposição. Os próprios
herdeiros dos espólios nasceram no local, onde foram edificadas duas moradias e um
salão comercial, que se encontra locado, mantendo os herdeiros o exercício da posse,
com os contratos de locação, partilhando os frutos da locação entre os demais herdeiros
e sucessores dos falecidos. Há continuidade no exercício da posse desde 1987, mantida
com os contratos de locação. Formulam prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000007-85.2016.8.26.0366/50000
Voto no 25.801
É o relatório.

À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 415/421 não exibe o vício indicado. Insta ressaltar que a
questão suscitada já foi objeto de análise em decisão fundamentada. Foi expressamente
enunciado:
“Acrescente-se que se encontram superadas as discussões
acerca do exercício da posse com animus domini por parte dos Espólios Réus, em
decorrência da ação de usucapião, ajuizada por José Manuel da Silva e Nancy
Xavier de Sá e Silva em face da aqui Autora (processo no 577/92), ter sido julgada
improcedente pela r. sentença de págs. 25/31, proferida em 28.8.2007, cuja
decisão foi mantida em grau recursal pelo v. Acórdão de pags. 32/36, proferido
em 16.4.2013 e já transitado em julgado em 21.5.2013, conforme consulta ao sítio
eletrônico deste Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, a r. sentença enunciou (pág. 346): “Não
bastasse isso, consta de sentença proferida na ação de usucapião no 577/02, que
tramitou pela 1a Vara desta Comarca (fl. 68 destes autos), que José Manoel e
Nancy declararam ter adquirido direitos possessórios sobre a área em 27.07.87.
Pretenderam, em 1992, somar à sua pose a de seu antecessor, Crésio. Afirmaram
terem sido surpreendidos em 1991 com notificação da Savoy (autora das ações
reivindicatórias), que pretendia resguardar seus direitos sobre a área. Isto
significa dizer que desde 1991, a posse de José Manoel e de Nancy já era mais
mansa e pacífica. Consta à fl. 69 destes autos que a Savoy contestou aquele
pedido formulado perante a 1a Vara, o que ratifica que a posse de José Manoel e
de Nancy não era mansa e pacífica. À fl. 73 destes autos, consta que a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara reconheceu que à época em que aquela ação foi
ajuizada (1992), José Manoel e Nancy tinham apenas 5(cinco) anos de posse, o
que remete a 1987, data afirmada pelos próprios José Manoel e Nancy.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000007-85.2016.8.26.0366/50000
Voto no 25.801
Em decorrência dos fatos comprovados pela Autora,
restou reconhecido o domínio sobre os imóveis descritos na inicial, assim como
reconhecido o exercício da posse de má fé pelos Réus, o que determina a
devolução dos imóveis pelos Réus, livres de pessoas e coisas, e sem direito a
indenização por benfeitorias (artigo 96 do Código Civil), que em verdade se
tratam de acessões (artigo 1.248, inciso V, do Código Civil, correspondente ao
artigo 536 do anterior Código Civil). O pedido indenizatório não pode ser
acolhido e isso em razão de não restar caracterizada a boa fé dos Réus, uma vez
que ocuparam os imóveis que sabiam não lhes pertencer e devem com isso
assumir os riscos de sua incúria.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente dos embargos. Outro deveria ser o recurso
formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das razões que o
fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000007-85.2016.8.26.0366/50000
Voto no 25.801
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000007-85.2016.8.26.0366/50000
Voto no 25.801
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos, considerado como
efetivado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator